Tribunal: TJBA
Processo: 8066217-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066217-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GILDEMAR SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL PELO BENEFICIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível que, em procedimento comum, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial em favor do autor, cancelado após sua demissão sem justa causa.

2. A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano com a mesma segmentação assistencial e rede credenciada, sem imposição de novas carências, condicionando a manutenção ao pagamento integral da mensalidade pelo beneficiário e limitando-a até a efetiva alta médica, sob pena de multa diária.

3. O agravante sustentou a inaplicabilidade do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, a inexistência de tratamento médico continuado, a necessidade de limitação temporal máxima de 24 meses, a inadequação do valor da contraprestação, a excessividade das astreintes e a exíguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

4. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é legítimo o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa, quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento médico; (ii) saber se a situação clínica demonstrada nos autos caracteriza tratamento continuado apto a justificar a tutela de urgência; (iii) saber se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) saber se a manutenção do plano deve se limitar ao prazo máximo previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998; (v) saber se o valor e a forma da contraprestação fixados pelo juízo de origem são adequados; e (vi) saber se as astreintes e o prazo para cumprimento da obrigação mostram-se excessivos ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora os planos de saúde coletivos empresariais admitam rescisão nos termos contratuais e da regulamentação da ANS, incidem sobre a relação jurídica as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 4º e 51, que consagram a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

7. Os relatórios médicos constantes dos autos evidenciam que o beneficiário se encontra em tratamento contínuo, terapêutico e medicamentoso, relacionado a patologia que compromete sua integridade física e sua capacidade funcional, não se tratando de procedimento isolado ou meramente pontual.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico, mesmo após a rescisão regular do plano coletivo, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

9. Ainda que a enfermidade não represente risco imediato de morte, a interrupção abrupta do tratamento compromete a incolumidade física e a qualidade de vida do beneficiário, justificando a incidência da tese firmada pelo STJ.

10. Não há ilegalidade na fixação da duração da manutenção do plano até a alta médica, por se tratar de mera continuidade da cobertura assistencial já contratada, sem conversão em plano individual ou extensão indevida do vínculo.
11. As astreintes possuem natureza coercitiva e preventiva, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, mostrando-se razoável e proporcional a multa diária fixada, bem como o limite máximo estabelecido, consideradas as circunstâncias do caso e o bem jurídico tutelado.
14. O agravante não comprovou, de forma concreta, a impossibilidade administrativa de cumprimento da decisão no prazo fixado, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário, até a efetiva alta, mesmo após a rescisão decorrente de demissão sem justa causa, desde que haja pagamento integral da contraprestação, sendo legítima a fixação de astreintes razoáveis para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

Lei nº 9.656/1998, art. 30.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º e 51.

Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.082.

TJSP, Apelação Cível nº 1005086-29.2023.8.26.0001.

TJSP, Apelação Cível nº 1033606-32.2019.8.26.0100.

TJRS, Agravo de Instrumento nº 70074629171.

TJRS, Agravo de Instrumento nº 70053856258.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066217-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
GILDEMAR SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .